Tribunal: TJSP
Processo: 2150053-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto e Falsa Identidade – Art. 155, caput (por duas vezes), e art. 307, todos c.c. art. 61, II, "j", na forma do art. 69, todos do CP - Insurgência contra conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivessem ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, ressaltando, ainda, a possibilidade de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto e Falsa Identidade – Art. 155, caput (por duas vezes), e art. 307, todos c.c. art. 61, II, "j", na forma do art. 69, todos do CP - Insurgência contra conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivessem ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, ressaltando, ainda, a possibilidade de contaminação pelo coronavírus (Covid-19), invocando os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ – INADMISSIBILIDADE - Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada. Ademais, ainda que sucinta, demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP – Periculum Libertatis – Multirreincidente – Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.
De outro lado, não há qualquer notícia nos autos acerca do seu estado de saúde ou que pertença ao grupo de risco, tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se encontra custodiada. A Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo e até o momento não há relatos de sua disseminação no interior dos estabelecimentos prisionais.
Por fim, não há qualquer comprovação de que a paciente seja responsável por filho menor de 12 anos de idade, conforme exige a norma do artigo 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal. De outro lado, o benefício da prisão domiciliar pode ser negado em situações excepcionalíssimas, desde que a presença da mãe atraia algum risco aos direitos das crianças ou perigo à convivência em família, como se verifica no caso em análise.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2150053-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VIVIANE
SILVA DE QUEIROZ, é impetrado MM.JUIZ DE DIREITO DO DEPARTAMENTO
DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA CAPITAL- FORO CENTRAL CRIMINAL DA
BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150053-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.326
2
Habeas Corpus no 2150053-61.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Viviane Silva de Queiróz
Impetrado: MM. Juiz do Plantão Judiciário da Capital
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto no 37.326
HABEAS CORPUS Furto e Falsa Identidade Art.
155, caput (por duas vezes), e art. 307, todos c.c. art.
61, II, "j", na forma do art. 69, todos do CP -
Insurgência contra conversão da prisão em flagrante em
preventiva, mediante decisão carente de fundamentação
idônea, e embora estivessem ausentes os requisitos
ensejadores da custódia cautelar, ressaltando, ainda, a
possibilidade
de
contaminação
pelo
coronavírus
(Covid-19), invocando os termos da Recomendação no
62/2020 do CNJ INADMISSIBILIDADE - Caso em
que,
a
decisão
se
encontra
suficientemente
fundamentada. Ademais, ainda que sucinta, demonstrada
de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores
da custódia cautelar do paciente, em consonância com
disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão
preventiva, nos termos do art. 312, do CPP Periculum
Libertatis
Multirreincidente
Garantia da ordem
pública. Precedentes do STJ.
De outro lado, não há qualquer notícia nos autos acerca
do seu estado de saúde ou que pertença ao grupo de
risco, tampouco as condições do estabelecimento
prisional em que se encontra custodiada. A Secretaria da
Administração Penitenciária, de seu turno, vem adotando
providências para evitar a propagação do coronavírus
nos presídios do Estado de São Paulo e até o momento
não há relatos de sua disseminação no interior dos
estabelecimentos prisionais.
Por fim, não há qualquer comprovação de que a paciente
seja responsável por filho menor de 12 anos de idade,
conforme exige a norma do artigo 318, parágrafo único,
do Código de Processo Penal. De outro lado, o benefício
da prisão domiciliar pode ser negado em situações
excepcionalíssimas, desde que a presença da mãe atraia
algum risco aos direitos das crianças ou perigo à
convivência em família, como se verifica no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150053-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.326
3
análise.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se
de
Habeas
Corpus
impetrado
pela
Defensoria Pública em favor de Viviane Silva de Queiroz, com pedido
liminar, apontando o MM. Juiz do Plantão Judiciário da Comarca da
Capital
como
autoridade
coatora,
nos
autos
n.o
1513803-73.2020.8.26.0228.
Aduz a impetrante que a paciente foi presa em
flagrante delito no dia 28 de junho de 2020, por suposta prática de furto, no
qual os bens foram restituídos à vítima.
Alega que a paciente sofre constrangimento ilegal
decorrente da conversão da prisão em preventiva pela autoridade
impetrada, mediante decisão carente de fundamentação idônea, não
demonstrando em termos concretos a necessidade da manutenção da
medida extrema.
Enfatiza que, ainda que ostente antecedentes, não
pode tal fato servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva.
Afinal, o suposto risco à ordem pública não se afere a partir da folha de
antecedentes, mas sim a partir da demonstração concreta da necessidade da
medida excepcional. Em relação à reincidência, embora esteja prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150053-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.326
4
como um dos requisitos a admitir a prisão cautelar, nos termos do art. 313,
inciso II do Código de Processo Penal, não pode ser empregada como
único fundamento para a manutenção da prisão preventiva por
consubstanciar, tal medida, afronta ao princípio da proporcionalidade.
Sustenta que o delito em questão não é revestido de
violência ou grave ameaça e, caso condenada, a pena possibilitará
cumprimento em regime diverso do fechado, de modo que a segregação
cautelar não deve ser mais gravosa, demonstrando-se desproporcional.
Afirma que a paciente é mãe de criança menor de 12
anos de idade, fazendo jus à prisão domiciliar, com base no artigo 318,
inciso V, do CPP, sendo dispensável a prova de sua imprescindibilidade
nos cuidados do menor, vez que cediço a importância materna no
desenvolvimento afetivo e emocional da prole, invocando os termos do
habeas corpus coletivo no 143.641/STF.
Por fim, alega a possibilidade de contágio pelo novo
coronavírus, diante das precárias condições das unidades prisionais, que
tiveram reconhecido seu estado de coisa inconstitucional pela ADPF 347,
com a ocorrência de infectados e óbitos, que sofrem com falta de itens
básicos de higiene, racionamento de água, superlotação, bem como falta de
profissionais de saúde que levaram a edição da Recomendação no 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça.
Requer a concessão da ordem, para que seja
deferida a liberdade provisória à paciente, com expedição do competente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150053-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.326
5
alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pela substituição da
prisão preventiva pela domiciliar(fls. 1/19).
Pedido liminar foi indeferido (fls. 147/149).
Prestadas informações pela autoridade judiciária,
apontada como coatora (fls. 157/158). Pronunciou-se a Douta Procuradoria
Geral de Justiça, pela denegação da ordem (fls. 163/168).
É o relatório.
Segundo se depreende das informações prestadas
pela digna autoridade judiciária em 6 de julho de 2020, a paciente foi presa
em flagrante no dia 28/6/2020, em razão de suposta infração aos artigos
155 e 307, ambos do Código Penal, convertida em preventiva. Aguarda-se
a manifestação do Ministério Público para oportuno prosseguimento do
feito em seu ulteriores termos (fls. 157/158).
Mediante acesso ao sítio eletrônico deste E.
Tribunal de Justiça, em consulta ao andamento da persecução penal,
verificou-se que a paciente foi denunciada em 7/7/2020, como incursa, por
duas vezes, no artigo 155, “caput” e artigo 307, todos c.c. artigo 61, II, “j”,
na forma do artigo 69, todos do Código Penal. A denúncia foi recebida na
mesma data pelo MM. Juiz da 29a Vara Criminal da Capital. A paciente foi
citada, aguardando-se a apresentação de resposta à acusação.
Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150053-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.326
6
a narrar os fatos descritos na denúncia, in verbis:
"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
28 de junho de 2020, por volta de 20:10 horas, no interior do estabelecimento comercial
YOUCOM, situado à Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313, no Shopping Center Mooca,
nesta cidade e Comarca da Capital, VIVIANE SILVA DE QUEIROZ, subtraiu, para
si, peças de vestuário, sendo 01 calça de moletom e 02 jaquetas, itens globalmente
avaliados em R$ 600,00, pertencentes à aludida loja vítima, representada pelo gerente
João Vitor R. R. Alves.
"Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial
que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitados, no Shopping Center
Mooca, porém, no interior do estabelecimento comercial J. A. MOLLO EPP
(ARTWALK), VIVIANE SILVA DE QUEIROZ, subtraiu, para si, um par de tênis da
marca Nike, avaliado em R$ 399,00, pertencente à referida loja vítima, representada
pelo gerente Jamerson G. da Rocha.
"Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
lugar já mencionadas, VIVIANE SILVA DE QUEIROZ, atribuiu-se falsa identidade
para obter vantagem em proveito próprio.
"Segundo o apurado, na ocasião dos fatos, a denunciada
ingressou no estabelecimento YOUCOM, no Shopping Center Mooca e, fingindo-se
cliente, passou a caminhar pelas dependências da loja, observando os artigos de
vestuário ali expostos. Ato contínuo, a denunciada apanhou uma calça de moletom, uma
jaqueta de tecido e uma jaqueta em couro e saiu da loja em poder das mercadorias, sem
efetuar o devido pagamento.
"Minutos depois, a denunciada ingressou na loja Artwalk e,
quando atendida, pediu para experimentar um par de tênis. Na sequência, Viviane
solicitou à vendedora que fosse até o estoque e trouxesse um modelo diverso, no que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150053-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.326
7
de pronto atendida. Nesse instante, acreditando estar fora da vigilância da funcionária
da loja, a denunciada apanhou a caixa contendo o par de tênis que havia experimentado
e empreendeu fuga do local, em direção à via pública, sem efetuar o pagamento pelo
calçado.
"Ocorre que, um funcionário da loja percebeu a ação
criminosa e saiu ao encalço da denunciada, acionando a equipe de segurança do
shopping, a qual logrou êxito em deter Viviane já no estacionamento do Shopping em
poder das mercadorias subtraídas.
"Acionada, a Polícia Militar compareceu ao local e, em
revista, localizou na posse da denunciada o par de tênis subtraído da loja Artwalk, bem
como as peças de vestuário furtadas da loja Youcom, que foram de pronto reconhecidas,
in locu, pelo gerente João Vitor, que alegou ter visto a denunciada caminhando pela sua
loja momentos antes.
"Nesse momento, a denunciada, que inicialmente negou a
prática delitiva, acabou por confessar os furtos e, visando ocultar seus antecedentes
criminais, forneceu aos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, os
dados qualificativos de sua irmã, identificando-se falsamente como Valquíria Silva
Queiroz, RG n. 40.631.690 (fls. 36). Posteriormente, após a realização de legitimação,
foi constatada a verdadeira identidade da denunciada (fls. 67/68; 73/74)
"Presa e conduzida ao distrito policial, quando questionada,
permaneceu silente (fl. 28).
"Por fim, registra-se que o delito foi praticado durante
situação de calamidade pública, decretada em razão da pandemia ocasionada pelo
COVID-19 (Decreto Legislativo no 06/20)" (fls. 1/3 do feito originário).
Esta é a síntese dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150053-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.326
8
Inicialmente, no que diz respeito à alegação de que
o respeitável despacho monocrático que converteu a prisão em flagrante
em preventiva seria carente de fundamentação idônea, data venia, temos
que não comporta acolhimento, pois suficientemente fundamentado.
Destarte, vale destacar que a decisão ora guerreada
apresenta-se escorreita e não autoriza a concessão do presente writ,
inclusive porque não se exige uma fundamentação exaustiva, sendo
suficiente que o decreto, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos
requisitos legais ensejadores da prisão preventiva.
Na hipótese, a decisão hostilizada observa a
presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, e que a custódia
cautelar do paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública:
"Neste aspecto, veja-se que NÃO há indicação precisa de atividade
laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas, a toda evidência,
são fonte (ao menos alternativa) de renda (modelo de vida, com
dedicação) sem contar que a recolocação em liberdade neste momento (de
maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de
sustento. NÃO há ainda indicação precisa de endereço fixo que garanta a
vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária
para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei
penal. Anote-se que a autuada ostenta histórico de fuga do
estabelecimento prisional, já foi condenada definitivamente pelo delito de
falsa identidade e, nesta oportunidade, mais uma vez, atribuiu a si
falsamente a identidade de sua irmã, tudo a indicar a nítida intenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150053-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.326
9
furtar-se à aplicação da lei penal. Além disso, há
MULTIRREINCIDÊNCIA na espécie, por crimes de roubo, furto,
receptação e falsa identidade, circunstância impeditiva, nos termos da lei
e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos
gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas,
cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para
assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP
e 93.913/SC). (...) No mais, o crime foi praticado em situação de
calamidade pública, o que torna o delito passível de maior reprimenda.
Assim, em que pese o crime não tenha sido cometido com violência ou
grave ameaça, o caso é de segregação cautelar, tendo em vista as
circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente. (...) Deixo,
ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art.
282, § 6o). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a
finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o),
mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado
do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente
ineficazes para a garantia da ordem pública.", bem demonstrando a
presença do periculum libertatis.
Nesse contexto, em que a gravidade em abstrato do
crime alinha-se às circunstâncias concretas da infração e antecedentes da
acusada, revelando maior grau de periculosidade social, inexiste razão para
se menosprezar o entendimento adotado pelo magistrado a quo no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150053-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.326
10
da necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos
legais declinados na decisão hostilizada.
Ademais, a incapacidade de medidas cautelares
alternativas resguardarem a ordem pública decorre, a contrario sensu, da
própria fundamentação expendida para justificar a necessidade da
segregação cautelar, a qual foi demonstrada com esteio em elementos
concretos dos autos. Em outros termos, da efetiva comprovação da
imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a
inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não
se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela.
Em assim sendo, não se pode alegar que patente o
constrangimento ilegal ante a ausência de motivo justificador da prisão
cautelar da paciente, inclusive porque, conforme salientado na decisão ora
atacada, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, restando
demonstrado em termos concretos, concluindo seu raciocínio com o que
entende tratar-se de questão a ensejar, no todo, a inconveniência da soltura
da suplicante.
Nesse sentido.
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. RESGUARDO DA ORDEM
PÚBLICA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO
AGENTE
E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. PARECER ACOLHIDO. 1. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150053-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.326
11
prisão preventiva é cabível, mediante decisão devidamente fundamentada,
quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a
necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do
Código de Processo Penal . 2. A reincidência do acusado - evidenciada,
no caso, pelo registro de duas condenações transitadas em julgado pelo
crime de furto, além de diversos inquéritos policiais e processos em
andamento por crimes contra o patrimônio - autoriza a segregação
cautelar com base na garantia da ordem pública, porquanto evidencia a
periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva.
Precedentes. 3. Recurso em habeas corpus improvido.” (STJ, RHC no
53.769/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
05/02/2015).
Fundamentação minuciosa só se requer a decisão
definitiva de mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega
liberdade provisória. Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da
decretação da custódia cautelar, que se infere da prova da materialidade da
infração penal grave e de indícios veementes de sua autoria.
Vê-se:
STJ: “Demonstrada a necessidade da medida
cautelar constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda
que sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária,
descabe pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência ou pela circunstância de ser o paciente primário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150053-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.326
12
radicado no foro da culpa e com profissão definida” (Revista do Superior
Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).
Ainda.
“Não se consubstancia constrangimento ilegal,
passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia
preventiva cujo teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da
presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc.
Penal” (Ver. Tribs. Vol. 764, p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).
Com efeito, e com o esforço desenvolvido pela
impetrante, o que se verifica é que a respeitável decisão atacada está
devidamente fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal.
No mais, a ordem deve ser denegada.
Com efeito, a despeito do alegado pela defensora
impetrante, estão presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar
da paciente, pois a periculosidade do delito é expressão de custódia
cautelar, cuja desconstituição admitida reclama prova efetiva da
desnecessidade da medida, a demonstrar segurança da ordem pública, a
instrução criminal e a aplicação da norma penal.
A liberdade provisória, no caso de prisão em
flagrante, está subordinada à certeza da inocorrência de qualquer das
hipóteses que autorizam a prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150053-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.326
13
No ponto, conforme consignado na decisão
combatida, a paciente ostenta histórico de fuga do estabelecimento
prisional, já foi condenada definitivamente pelo delito de falsa identidade
e, nesta oportunidade, mais uma vez, atribuiu a si falsamente a identidade
de sua irmã, tudo a indicar a nítida intenção de furtar-se à aplicação da lei
penal. Além disso, há multirreincidência na espécie, por crimes de roubo,
furto, receptação e falsa identidade, tornando a delinquir, evidenciando que
se trata de pessoa voltada ao submundo social, donde o receio de que
venha a atentar contra a ordem pública, reforçando, assim, a presença dos
requisitos ensejadores da custódia cautelar.
Assim, desde que a permanência da acusada em
liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no
meio social, cabe ao magistrado manter a custódia cautelar como garantia
da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança.
Consoante jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “não é ilegal o encarceramento provisório que se
funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar,
especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo
acusado, quais sejam, a periculosidade do agente e a reiteração delitiva,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública”
(STJ, HC no 247.207/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 13/03/2013).
Justifica-se, portanto, a custódia cautelar da paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150053-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.326
14
porque ela advém de um contexto em que há intensa evidência probatória
em relação tanto à materialidade quanto à autoria.
De acordo com o artigo 310 do Código de Processo
Penal, se, em caso de prisão em flagrante, não se evidenciarem os
elementos que autorizam a prisão preventiva, será concedida liberdade
provisória. A prisão só será mantida pela autoridade judicial se necessária,
o que será decidido conforme os critérios estabelecidos pelo artigo 312 do
Código de Processo Penal. Se presentes os elementos que autorizariam a
prisão processual preventiva.
A regra constitucional é que os indivíduos fiquem
em liberdade até que sobre eles recaia sentença condenatória transitada em
julgado. Para que esse direito individual seja afastado é imperioso que
exista um quadro fático a demonstrar que a prisão (processual) do
indivíduo é necessária, imprescindível, inadiável, ainda que tenha sido
preso em flagrante. No flagrante, o fumus boni iuris via de regra está
presente, sendo a própria razão desta modalidade de prisão. Com o
periculum libertatis, a prisão processual, medida cautelar que é, demanda a
presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela
incabível.
Portanto, a paciente, não faz jus a responder o
processo em liberdade. Não há nos autos nada que modifique os indícios
de autoria por sua parte. Em tese, praticou o crime em tela, que causa
malefício à sociedade, trazendo desequilíbrio à paz social. Sua manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150053-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.326
15
no cárcere é medida para garantir a ordem pública e também a
conveniência da instrução criminal.
Neste prisma, presentes os motivos autorizadores da
prisão preventiva, há de prevalecer a tranquilidade e a segurança do corpo
social, impondo-se a manutenção da custódia do paciente, já assentado que
a prisão provisória não atenta contra o princípio da presunção de inocência.
A propósito:
"Já se firmou a jurisprudência desta Corte no
sentido de que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos
incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5o, da Constituição Federal. "Habeas
corpus" indeferido." (S.T.F., HC 71169, Rel. Min. Moreira Alves, j. em
26.04.94, publ. DJ 16.09.94, p. 24267).
Para tal tipo de situação, nem mesmo eventuais
requisitos subjetivos favoráveis, tais como a residência fixa e ocupação
lícita, constituem requisitos individuais que, isoladamente, bastam para a
concessão da liberdade provisória, à vista da potencialidade e
periculosidade do fato criminoso e da necessidade de assegurar-lhe a
aplicação da lei penal.
Frise-se, em observação as regras estabelecidas pela
Lei n.o 12.403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150053-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.326
16
presença dos requisitos da prisão preventiva e sua insuficiência para
resguardar a ordem pública.
Nesse sentido, confira-se.
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CRIME
COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRISÃO EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
REQUISITOS.
PRESENÇA. REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR. PRÁTICA DE NOVO
DELITO DURANTE O PERÍODO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL.
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE
SOCIAL.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA
E
NECESSÁRIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO NÃO
EVIDENCIADA. RECLAMO IMPROVIDO. 1. A garantia da ordem
pública para fazer cessar a reiteração criminosa é fundamento suficiente
para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. Caso em que, na
ocasião da prisão em flagrante, o recorrente estava em gozo de livramento
condicional, deferido em outra ação penal a que responde pela prática de
delito anterior, circunstância que revela sua propensão a atividades
ilícitas, demonstrando periculosidade social e a real possibilidade de que,
solto, cometa novas infrações penais. 3. Concluindo as instâncias
ordinárias pela imprescindibilidade da preventiva, resta clara a
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para a
preservação da ordem pública na espécie, sobretudo considerando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150053-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.326
17
efetivo risco de reiteração delitiva, caso o agente seja colocado em
liberdade. 4. Recurso improvido.” (STJ, RHC no 55.673/BA, Rel. Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27/04/2015 grifo nosso).
De outro lado, a despeito da Recomendação no
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em que recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, a paciente possui 31 anos, e embora a
imputação em questão não seja revestida de violência ou grave ameaça à
pessoa, como visto alhures, demonstra excessiva periculosidade social,
havendo, ainda, concreta possibilidade de reiteração criminosa, tornando
inarredável a manutenção de sua prisão preventiva.
Além disso, não há qualquer notícia nos autos
acerca do seu estado de saúde ou que pertença ao grupo de vulneráveis,
tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se encontra
custodiada.
Nesse sentido já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150053-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.326
18
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação
no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos
nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não houve a
demonstração de tais pressupostos.” (STJ, Habeas Corpus no 570.082/PR,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 2/4/2020).
Importante destacar que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no bojo da ADPF no 347, alertou para a
indispensabilidade da análise casuística da prisão cautelar pelo juízo
competente, não bastando a alegação genérica da superveniência da
pandemia para a concessão da liberdade provisória.
A pandemia, embora seja grave e deva ser
combatida, com a proteção, inclusive, da população carcerária, não pode
implicar em um salvo-conduto indiscriminado a todos que cometerem
crimes, sob pena de se criar uma situação ainda mais grave, em que a
população se encontre em maior risco tanto durante o confinamento a que
se vê obrigada, quanto nos momentos em que necessitar se locomover, seja
para trabalhar, seja para adquirir suprimentos.
É cediço que a Secretaria da Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150053-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.326
19
Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para evitar a
propagação do coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo.
Cumpre ressaltar que, até o momento, não há relatos
de disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais.
Mesmo que seja este o caso, o indivíduo deverá ser isolado e tratado, não
sendo, em hipótese alguma, aceitável que apenas por isso seja concedida a
liberdade a todos os demais presos.
Deste modo, as circunstâncias do caso concreto
autorizam a manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer
violação à Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Por fim, também não há se falar em substituição da
prisão preventiva da paciente pela domiciliar, nos termos do artigo 318-A,
do Código de Processo Penal.
Inicialmente, oportuno consignar que não há
qualquer comprovação de que a paciente seja responsável por filho menor
de 12 anos de idade, conforme exige a norma do artigo 318, parágrafo
único, do Código de Processo Penal.
Não se desconhece o entendimento firmado pelo
Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do habeas corpus coletivo no
143.641, no sentido de que deverá ser dado crédito à palavra da mãe,
contudo, no caso em análise, conforme bem ponderado pelo juízo
monocrático, a paciente, que estava sozinha quando foi presa, declarou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150053-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.326
20
passa a noite na rua e que está em situação de rua há um ano,
circunstâncias a gerar fundada dúvida de que ela é realmente quem cuida
da criança, o que, no caso concreto, deve ser melhor esclarecido antes de
decidir-se pela eventual concessão do benefício legal, mormente por se
tratar de multirreincidente na prática de crimes contra o patrimônio.
Ainda que assim não fosse, aludida situação esvazia
a finalidade precípua da prisão domiciliar, que é zelar pelo
desenvolvimento sadio da prole, que se vê ameaçada pela conduta da
suposta genitora, que vive nas ruas, ingressando e saindo reiteradas vezes
do sistema prisional, caracterizando, desta forma, situação excepcional
albergada pelas ressalvas contidas no v. acórdão proferido pela Corte
Suprema no habeas corpus coletivo n. 143.641/SP.
Como visto, o benefício da prisão domiciliar pode
ser negado em situações excepcionalíssimas, desde que a presença da
acusada atraia algum risco aos direitos da criança ou perigo à convivência
em família, como se verifica no caso em análise.
A prisão domiciliar não se constituiu um salvo-
conduto geral e irrestrito, mas sim um dever que comporta mitigação tal
como no caso vertente.
Diante de tais ponderações, entendo que a paciente
não faz jus à prisão domiciliar, requerida com fulcro no art. 318-A, do
CPP.
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150053-61.2020.8.26.0000 - Voto no 37.326
21
ilegal, que possa estar a sofrer a paciente, a solução que melhor se afigura é
a denegação da ordem.
Diante de todo o exposto, denega-se a ordem ora
impetrada, permanecendo no cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR